Tribunal: TJDFT
Processo: 0742955-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742955-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANEIRY PAULO SOUZA SILVA, 38.891.692 PEDRO HENRIQUE MOURA DA SILVA AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANEIRY PAULO SOUZA SILVA E OUTRO contra decisão de ID 172083148 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Todavia, proferida sentença ID 179215581, autos de origem, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora